Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-68.2020.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013750-68.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO ANTONIO DA SILVA - CPF: 161.780.921-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1013750-68.2020.8.11.0002

RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 10 a 13/06/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.099/95
–
PREQUESTIONAMENTO
– DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, após defender os interesses do reclamante, busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (id. 83222534).

2.

O recorrente visa reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de condenar os reclamados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em sede de primeiro grau, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública estadual.

3.

O reclamado, município de Cuiabá, apresentou suas contrarrazões (id. 83222546), alegando que, conforme determinado no id. 83222516, foi aplicado ao processo o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, não havendo que se falar em fixação de honorários advocatícios, consoante disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1955 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Aduz que a Defensoria Pública não exerce advocacia pública, e não possui a obrigação de seus membros nos quadros da OAB, não se submetendo ao estatuto dos advogados.

Assevera que, após a Emenda Constitucional nº 80/2014, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não sendo possível a percepção de honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna pela total improcedência das razões recursais.

4.

O reclamado, Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões (id. 83222548), alegando, em preliminar, a impossibilidade de se fixar honorários à Defensoria Pública, em consonância com a Súmula 421 do STJ e da E.C. nº 80/2014.

Desse modo, pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se, nessa parte, a sentença recorrida.

5.

O Ministério Público, em parecer e considerando a Súmula nº 421 do STJ, manifestou pela inviabilidade quanto à condenação em verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública. Dessa forma, entendeu pelo conhecimento e não provimento do recurso.

6.

O relator, à época, considerando a discussão relativa ao Tema 1002 no STF, determinou o sobrestamento do feito, até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte (id. 85258956).

7.

A Relatora originária do recurso de apelação interposto, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, considerando o IRDR – Tema 01 – da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJ/MT, intimou as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre a aplicabilidade da tese, qual seja,
a competência do Juizado Especial para processar e julgar as ações de conhecimento, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de prova pericial
(id. 205068694).

8.

O reclamante e o reclamado, município de Cuiabá, apenas exararam ciência da decisão,
não
se insurgindo contrariamente
(id. 204976157).

9.

Desse modo, declarada a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar o recurso interposto e, aplicando o efeito translativo, os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

10.

Assim, passo à análise do presente feito.

11.

Ressalta-se que os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

12.

Pois bem. Constata-se que o objeto do recurso interposto diz respeito somente quanto
à ausência de condenação dos demandados ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau.

13.

No caso,
tenho que a sentença singular não comporta reparos.

14.

Isso porque, o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau
, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. Destaquei.

15.

In casu
,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos demandados, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.
Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
. (...) Recurso provido. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010
. Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

16.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

17.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

18.

Desse modo, conforme disposto na segunda parte do art. 55 da Lei nº 9.099/1995,
os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública Estadual, somente em segundo grau
.

19.

Nesse sentido, o art. 4º, o inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, é claro ao dispor que
são devidas as verbas sucumbenciais em razão da atuação da Defensoria, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, sendo tal verba destinada aos fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente ao seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

20.

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1002
de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses vinculantes:

“
1. É
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra
qualquer ente público
,
inclusive aquele que integra
. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

21.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

22.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024